Tribunal: TJES
Processo: 5005432-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005432-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IMPERIO TRANSPORTE E COMERCIO DE CAFE S/A

AGRAVADO: CREDIT BRASIL FOMENTO MERCANTIL S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO QUE DECRETOU O ARRESTO ONLINE DOS ATIVOS FINANCEIROS DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Nos termos do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica somente tem lugar quando restar evidenciado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, e desde que haja requerimento da parte ou do
Parquet
.
2.
Hipótese em que, após instaurado
“Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica”, o MM Juiz determinou o arresto
online
dos ativos financeiros dos Requeridos.
3.
P
ara que se autorize, ainda que liminarmente, a intromissão em patrimônio alheio à relação jurídica firmada entre as partes, é necessário que a decisão seja minimamente fundamentada, o que não ocorreu no presente caso, na medida em que a decisão agravada sequer tangenciou a temática relativa aos pressupostos da desconsideração da personalidade jurídica.
4.
Decisão anulada.
5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005432-76.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: IMPÉRIO TRANSPORTE E COMÉRCIO DE CAFÉ S/A

AGRAVADO: CREDIT BRASIL FOMENTO MERCANTIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão de decisão proferida nos autos do “Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica” nº 5000824-90.2024.8.08.0014, por meio da qual o MM Juiz de piso deferiu o pedido liminar de “
arresto online dos ativos financeiros dos Requeridos, junto ao sistema Sisbajud
”.

Em suas razões recursais (ID 8170307) a Agravante sustenta, inicialmente, a nulidade da decisão agravada, pois “
se encontra com sua higidez comprometida, pois apresenta conteúdo genérico, sem qualquer enfrentamento à matéria veiculada nos autos. Não houve, ainda que superficial, qualquer manifestação quanto aos argumentos e documentos colocados pela Agravada sob exame do singular”
.

Em relação ao mérito, alega, em síntese:
(i)
que para a desconsideração da personalidade jurídica exige-se a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não teria ficado comprovado nos autos;
(ii)
inexistência de grupo econômico entre a Agravante e a Império Café, empresa que ocupa o polo passivo da Ação de Execução nº 0021634-55.2016.8.08.0014; e
(iii)
que “
a efetivação do arresto, antes da citação do devedor, com base no poder geral de cautela do juiz, deve ser feita em caráter excepcional, quando adequadamente demonstrado que estão presentes os requisitos que ensejam a efetivação de medida de natureza acautelatória”
, o que não teria sido comprovado nos autos.

Pois bem. Conforme se extrai da leitura do artigo 1.024 do Código Civil
a sociedade empresária, a partir do seu registro na Junta Comercial, adquire personalidade jurídica independente de seus sócios, respondendo diretamente pelas obrigações sociais, tudo de acordo com o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

Todavia, excepcionalmente, é possível direcionar a responsabilidade pelas dívidas sociais aos sócios da pessoa jurídica, quando ficar evidenciado que a pessoa física utiliza de forma abusiva e fraudulenta a personalidade jurídica da sociedade para frustrar a satisfação de créditos de terceiros.

Em tais situações, o Código Civil previu a possibilidade de o Julgador desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade e declarar que certas obrigações sociais recaiam diretamente sobre os sócios que agirem com abuso de direito. É o que disciplina o artigo 50 do diploma legislativo, acima citado:

Art. 50.
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

Conforme se observa a partir da simples leitura do dispositivo legal, a desconsideração da personalidade jurídica somente tem lugar quando restar evidenciado o
desvio de finalidade
ou a
confusão patrimonial
, e desde que haja requerimento da parte ou do
Parquet
.

Além disso, de acordo com entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça, a existência de grupo econômico
não autoriza, por si só, a solidariedade obrigacional ou a desconsideração da personalidade jurídica
(STJ - AgInt no AREsp: 2028471 MT 2021/0368641-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022).

Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. GRUPO ECONÔMICO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE DA PESSOA JURÍDICA. CASO CONCRETO. NECESSIDADE. [...]
2. O redirecionamento de execução fiscal à pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada, mas que não foi identificada no ato de lançamento (nome na CDA) ou que não se enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN, depende da comprovação do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como consta do art. 50 do Código Civil, daí por que, nesse caso, é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, em conformidade com a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, concluiu que o redirecionamento da execução fiscal fundamentado apenas na formação de grupo econômico depende da prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1866138 SC 2020/0058972-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/04/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2021)

No presente caso, a “
Ação de Execução de Título Extrajudicial” nº 0021634-55.2016.8.08.0014 foi originariamente ajuizada por Credit Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multissetorial Master em desfavor de Império Café S/A, Henry Davila Stefenoni e Arildo Stefenoni.

Após diversas tentativas frustradas de localização de bens em nome dos devedores, a exequente, ora Agravada, instaurou o “Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica” tombado sob o nº 5000824-90.2024.8.08.0014, requerendo a responsabilização de quatorze pessoas (físicas e jurídicas) pela dívida exequenda, dentre elas a ora Agravante, afirmando ter identificado a existência de grupo econômico.

Requereu ainda, liminarmente, o arresto
online
dos ativos financeiros dos Requeridos, o que foi deferido pelo MM Juiz de piso no âmbito da decisão agravada, conforme já relatado.

Inicialmente, pontuo que a situação deve ser analisada com extrema cautela, considerando, sobretudo, o requerimento de intromissão no patrimônio de sujeitos alheios à relação originária, e sem que seja oportunizado aos mesmos o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Desta forma, para que se autorize, ainda que liminarmente, a intromissão em patrimônio alheio à relação jurídica firmada entre as partes, é necessário que a decisão seja minimamente fundamentada, o que me parece não ter ocorrido no presente caso.

Assim constou da decisão agravada: “
DEFIRO a inauguração do incidente, para tanto, em atenção ao que determina o artigo art. 134, §3º, do CPC, determino a suspensão do processo de execução referendado (0021634-55.2016.8.08.0014). Certifique-se naqueles autos a existência deste. Informe o Distribuidor (art. 134 §1º, CPC) da instauração deste incidente. CITE-SE os requeridos: [...]. DEFIRO ainda, o pedido de tutela de urgência, consistente no arresto online dos ativos financeiros dos Requeridos, junto ao sistema Sisbajud, conforme pedido de tutela de urgência retro
”.

Conforme se verifica da leitura do trecho acima reproduzido, o MM Juiz de piso sequer tangenciou a temática relativa aos pressupostos da desconsideração da personalidade jurídica, elencados nos parágrafos acima.

Além disso, quanto ao arresto
online
, o C. Superior Tribunal de Justiça também já definiu que:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. POSSIBILIDADE. APÓS OU CONCOMITANTE À CITAÇÃO. 1. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante.
2. Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1693593 SC 2017/0209333-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 11/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2018)

Também neste ponto o MM Juiz de piso não abordou, ainda que sumariamente, os requisitos para deferimento do arresto executivo dos bens dos requeridos.

Conforme cediço, a necessidade de motivação é imperiosa no sistema de livre convencimento, no qual o Magistrado, apesar de exercer seu mister sem amarras que não as postas pelas normas jurídicas (regras e princípios), tem o dever de justificar o pronunciamento exarado.

Tal dever possui fundamento constitucional – art. 93, IX da Constituição Federal – e é, ainda, reforçado pelo disposto nos artigos 11 e 489, § 1º do Código de Processo Civil.

Sobre o tema assim já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO NULA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. BENEPLÁCITO INDEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A manifestação judicial de cunho decisório, seja de natureza interlocutória ou final, deve, necessariamente, ser fundamentada, sob pena de ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais, art. 93, IX da Constituição República e 11 do CPC, o que enseja sua nulidade absoluta.
[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 5005688-87.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 26/03/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. MÉRITO. FIXAÇÃO DE PREÇO DE REVENDA. ILICITUDE. PRÁTICA ANTICONCORRENCIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. A decisão combatida, ao indeferir o pleito de antecipação da tutela manejado nos autos de ação ordinária, não atendeu ao dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, IX da CF/88, tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º do CPC/15, eis que não enfrentou a situação concreta, dela não constando o apontamento específico das razões pelas quais não restaram atendidos os requisitos afetos à concessão de tutela provisória.
[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 5013591-42.2023.8.08.0000, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 28/02/2024)

Desta forma, porque violado o dever constitucional de fundamentação no presente caso, entendo que a hipótese é de anulação da decisão agravada.

Por fim, destaco que a decisão ora agravada já foi objeto dos Agravos de Instrumento nº 5003335-06.2024.8.08.0000 e
5004743-32.2024.8.08.0000
, no âmbito dos quais proferi decisão liminar concedendo efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada no que tange à ordem de arresto online dos ativos financeiros dos requeridos, pelas mesmas razões acima expostas.

Assim, sendo a irresignação da ora recorrente a mesma apresentada no âmbito dos Agravos de Instrumento nº 5003335-06.2024.8.08.0000 e
5004743-32.2024.8.08.0000
, não vislumbro razão para adotar conclusão diversa da adotada neste último, até mesmo pelo imperativo da isonomia.

Face o exposto,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a decisão agravada, por ausência de fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me no sentido de acompanhar, integralmente, o entendimento inserto no voto do douto relator. Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou provimento ao recurso.